Tribunal: CARF
Processo: 10880.928721/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928721/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.133 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 12-97.361 - 3a Turma da
DRJ/RJO, sessão de 29 de março de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se do Despacho Decisório no 863.994.185, de 07.06.2010, emitido pela Derat-SP,
referente ao saldo negativo de IRPJ, período de apuração de 01.01.2004 a 31.12.2004
(fls.7):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928721/2010-51
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928721/2010-51

2 Do total do saldo negativo pretendido – R$ 118.876,24 -, a Derat-SP não reconheceu
qualquer direito creditório ao interessado:

3 De acordo com o Detalhamento da Compensação, não há Dcomp relacionada à
Dcomp com demonstrativo de crédito (Dcomp inicial).
4 Da única parcela que compõe o crédito pretendido (retenções de IRRF, no total de R$
163.381,10), a Derat-SP confirmou apenas parte (R$ 35.187,59) e glosou R$
128.193,51 (fls.9):
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928721/2010-51

5 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 11.06.2010 (fls.11).
6 Em petição recebida em 08.07.2010 (fls.12/15), o interessado diz que o saldo
negativo pretendido tem a seguinte composição:

7 Afirma que sofreu retenções de IR nos códigos de receita 3426, 6800 e 1708 (este
último, conforme rol abaixo reproduzido) e, que a glosa das retenções “nos leva a crer
que as firmas retentoras dessas importâncias não as declararam em DIRF”, e que, por
isso, “devem ser chamadas à lide para comprovação, não podendo por isso ser
penalizado”:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928721/2010-51

8 O interessado pede a revisão do Despacho Decisório.
9 Com a petição, vieram os documentos de fls.16/37.
10 Nesta Turma, foram juntadas as consultas de fls.40/140.
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja ementa passo a reproduzir:
(...)
11 Tempestiva a Manifestação de Inconformidade-MI, dela conheço (só agora, em face
do volume dos serviços).
12 Trata-se de Despacho Decisório, que não reconheceu a totalidade do direito
pretendido. O crédito pretendido é o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
13 De acordo com o interessado (nosso item 6), as deduções de IRRF em DIPJ somam
R$ 204.992,54, dos quais R$ 86.116,29 foram deduzidos no cálculo das estimativas
mensais:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928721/2010-51

14 De fato, conforme ficha 11 da DIPJ (fls.47/121), das estimativas de novembro e
dezembro, o interessado deduziu, respectivamente, IRRF de R$ 2.816,00 e R$
83.300,30 (fls.57):

15 Posto isso, tem-se que, na Dcomp inicial (fls.41/46), o interessado listou 21 (vinte e
uma) fontes pagadoras e retenções de IRRF, nos seguintes códigos de receita e valores:

16 Dos sobreditos valores, a Derat confirmou R$ 35.187,59, e glosou R$ 128.193,51
(nosso item 3 e fls.9):

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928721/2010-51

17 Conforme Despacho Decisório, as parcelas de IRRF glosadas pela Derat se referem
apenas a retenções no código 1708 – Remuneração de serviços profissionais prestados
por pessoa jurídica (fls.9):

18 Ressalte-se que os CNPJ (fontes pagadoras) glosados pela Derat-SP não constam da
DIRF (fls.122/140).
19 A lei impõe que, para ter direito à dedução de antecipações de IRRF, as receitas e os
rendimentos correspondentes devem ser oferecidos à tributação (art.2o, § 4o da Lei no
9.430, de 1996, regulamento no art. 231 do RIR/1999):
(...)
20 A lei impõe, ainda, outra condição para a dedutibilidade do IRRF: a apresentação dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras (art.55 da Lei no 7.450,
de 1985, regulamentado pelo art.943 do RIR/1999):
(...)
21 Pois bem. Em DIPJ (fls.52), foram informadas receitas líquidas da atividade no valor
de R$ 27.321.968,35, montante, a princípio, compatível com as retenções informadas
(nosso item 18):
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928721/2010-51

22 Todavia, os comprovantes de rendimentos que o interessado junta às fls. 31/37 além
de não serem relativos ao código de receita 1708 a que se referem as retenções glosadas,
são relativos aos códigos de receita 3426 e 6800, cujas retenções informadas em Dcomp
foram confirmadas pela Derat-SP (nosso item 16):

23 Cabe observar que, em DIRF, as retenções no código 1708 somam R$ 73.121,78,
que é valor inferior até mesmo ao total de IRRF utilizado na dedução das estimativas
mensais de novembro e de dezembro (nosso item 13):

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928721/2010-51

24 Reprise-se que os CNPJs das fontes pagadoras não confirmadas, no total de R$
128.193,51, não constaram da DIRF (nossos itens 17/18).
25 Abrem-se parênteses para observar, com relação ao resumo-DIRF acima: a) as
retenções no código 5952 (retenção de contribuições sobre pagamento de pessoa
jurídica a pessoa jurídica de direito privado) são de CSLL, Pis e Cofins, e, portanto, não
aproveitam o IRPJ; b) no código 6190, apenas 50,79% das retenções correspondem a
retenções de IR.
26 Conclui-se, diante do exposto, que o interessado não comprovou as retenções
informadas em Dcomp no código 1708, glosadas pela Derat-SP.
27 Sendo assim, o Despacho Decisório não merece reparo. É o meu voto.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente que passo a transcrever:
(...)II. O DIREITO
II.1. A existência do crédito em nome da ora recorrente.
Conforme mencionado, a ora recorrente apurou que não deveria recolher qualquer valor
a título de IRPJ, no ano-calendário de 2004, sendo que, por ter sofrido retenções deste
tributo em tal período, acabou apurando um crédito (saldo negativo de IRPJ) no importe
de R$ 118.876,24 (cento e dezoito mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro
centavos).
Vale dizer, por intermédio da DIPJ e do discriminativo do crédito anexo ao
PER/DCOMP no 00931.42440.290705.1.3.02-6513, é fácil notar que a ora recorrente,
de forma absolutamente correta, informou à Receita Federal do Brasil a totalidade das
retenções sofridas em razão da consecução do seu objeto social, tendo ela indicado
pormenorizadamente os CNPJs dos seus tomadores de serviço, sendo que tal quantia,
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928721/2010-51

somada à inexistência de lucro real positivo, gerou em seu favor um crédito (saldo
negativo de IRPJ) no montante acima mencionado.
Diante disso, com fulcro no disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96, a ora recorrente
efetuou a compensação da totalidade desse crédito (saldo negativo de IRPJ) com débito
de IRPJ, conforme informações transmitidas por intermédio do PER/DCOMP no
00931.42440.290705.1.3.02-6513 (fls. 40/46).
Entretanto, a ora recorrente recebeu despacho decisório não homologando a
compensação, sob o fundamento de que apenas parte das retenções de IRRF teria sido
reconhecida, não sendo essa parte suficiente para justificar o saldo negativo utilizado
como crédito (fls. 07/09 do processo administrativo).
Irresignada, a ora recorrente apresentou manifestação de inconformidade demonstrando
que, por se tratar de retenção de tributo na fonte, obteve o direito de compensar os
valores retidos pelos tomadores de seus serviços, sendo destes a obrigação de recolher o
imposto ao fisco (fls. 12/15 do processo administrativo).
Ocorre que, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
julgou improcedente referida manifestação de inconformidade, sob a alegação de que a
ora recorrente não teria comprovado a totalidade das retenções de IRPJ informadas no
PER/DCOMP.
No entanto, data máxima vênia, o entendimento esboçado no v. acórdão não merece
prosperar.
Isto, pois, caberia à Receita Federal do Brasil confirmar as retenções declaradas no
PER/DCOMP em discussão juntamente com os tomadores de serviços apontados, uma
vez que cabe a eles declarar as retenções ao fisco, sobretudo pelo fato de que, como se
denota pela análise do despacho decisório e indicado em sua manifestação de
inconformidade, praticamente 90% deles são Órgãos Públicos, que apesar de obrigados
pela lei, dificilmente a cumpre com rigor.
Com efeito, por se tratar de retenções de tributo decorrente de prestação de serviços,
deveria a d. autoridade administrativa, por intermédio dos meios que ela possui,
confirmar diretamente com os tomadores de serviços contratados pela ora recorrente os
valores efetivamente retidos, que originaram o crédito objeto da presente demanda, em
atenção ao princípio da verdade material.
Cumpre aqui salientar que a Receita Federal do Brasil possui mecanismos altamente
eficazes para confirmar os valores retidos sobre os serviços prestados pela ora
recorrente, contudo, ela não comprovou em momento algum que fez tal confirmação
junto aos tomadores de serviços da ora recorrente ou mesmo pela análise e conferência
das informações constantes em seus sistemas, limitando-se a afirmar, sem qualquer
comprovação, que algumas parcelas de retenções não foram confirmadas.
Assim, levando-se em consideração que a ora recorrente adotou todas as providências
que estavam ao seu alcance, tendo inclusive apurado e adotado o procedimento correto
para compensação do seu crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2004, é evidente que não há o que se falar em apresentação dos informes
de rendimento, razão pela qual o entendimento do v. acórdão ora recorrido não merece
prevalecer.
Vale ressaltar, ainda, que o ônus de provar que o crédito em tela não era suficiente para
homologar a compensação era único e exclusivo da Receita Federal, sendo que ela não
procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em
discussão seja extinto, nos termos do art. 156, II do Código Tributário Nacional.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928721/2010-51

Isso sem falar que a r. decisão de primeira instância deixou de considerar as
informações prestadas e os documentos apresentados pela ora recorrente, tal como
demonstrativo de crédito constante no PER/DCOMP no 00931.42440.290705.1.3.02-
6513 e as informações transmitidas em DIPJ, que comprovam, de forma inequívoca,
que as retenções informadas foram efetivamente realizadas pelas fontes pagadoras, o
que, evidentemente, legitima o crédito utilizado na compensação em comento.
Com efeito, mesmo que a ora recorrente não tenha apresentado documentos para
comprovar as retenções sofridas que compuseram o saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2004, o fato é que a própria Receita Federal tinha (e ainda possui)
plenas condições de averiguar tais informações perante os tomadores de serviço da ora
recorrente e, ainda, confirmar as retenções em tela por intermédio das declarações a ela
transmitidas (DIPJ e demonstrativo de crédito anexo ao PER/DCOMP no
00931.42440.290705.1.3.02-6513).
Deveras, caso a Receita Federal tivesse considerado os documentos apresentados em
declarações oficiais (DIPJ e PER/DCOMP) certamente teria chegado a uma conclusão
diversa daquela contida no v. acórdão ora combatido, razão pela qual não há dúvidas de
que ele merece ser reformado, a fim de que seja considerada a totalidade das retenções
declaradas pela ora recorrente.
Portanto, tendo em vista que a ora recorrente comprovou as retenções na fonte
realizadas pelos tomadores dos seus serviços e efetuou corretamente a compensação do
saldo negativo, não restam dúvidas de que o acórdão recorrido deve ser reformado para
que seja integralmente homologada a compensação efetuada no PER/DCOMP no
00931.42440.290705.1.3.02-6513. II.2. A busca da verdade material no processo
administrativo tributário. Soma-se ao argumento acima o fato de que um dos princípios
basilares do processo administrativo tributário é a busca da verdade material.
(...)
III. O PEDIDO
Frente a tais considerações, demonstrados os equívocos incorridos pelas autoridades
julgadoras de primeira instância, requer a ora recorrente a reforma o v. acórdão ora
recorrido, a fim de que seja integralmente homologada a compensação objeto do
PER/DCOMP
no
00931.42440.290705.1.3.02-6513
e,
consequentemente,
seja
cancelado o suposto débito objeto do processo de cobrança no 10880-930.221/2010-80.
Ademais, requer seja determinada a suspensão da exigibilidade do valor representado
pelo referido processo administrativo, nos termos do art. 151, III do Código Tributário
Nacional e art. 74, § 11 da Lei no 9.430/96, até que o presente recurso voluntário seja
devidamente analisado e julgado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda.
Protesta a ora recorrente, ainda, pela produção de provas por todos os meios em direito
admitidos, bem como pela posterior juntada de documentos, inclusive aqueles que a
autoridade julgadora entender necessários.
Requer, por fim, perante este Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, a sustentação oral de todas as alegações aqui arguidas, em julgamento
colegiado, intimando-se para tanto o patrono da recorrente, ora subscritor.
É o relatório.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928721/2010-51

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
O propósito recursal se trata de irresignação do contribuinte frente ao Despacho
Decisório, que não reconheceu a totalidade do direito pretendido referente ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2004. O crédito pretendido (retenções de IRRF, no total de R$
163.381,10), a Derat-SP confirmou apenas parte (R$ 35.187,59) e glosou R$ 128.193,51 (fls.9).
Nesse sentido, ao cotejar os documentos acostados aos autos e os fundamentos
trazidos no Recurso que não são capazes de infirmar os termos da decisão recorrida e, tendo em
vista que o recorrente repete as mesmas alegações insertas na Manifestação de Inconformidade e
por concordar com os fundamentos utilizados no Acórdão recorrido, me utilizo do artigo 57, §3o,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, passo a reproduzir o voto:
(...)
11 Tempestiva a Manifestação de Inconformidade-MI, dela conheço (só agora, em face
do volume dos serviços).
12 Trata-se de Despacho Decisório, que não reconheceu a totalidade do direito
pretendido. O crédito pretendido é o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
13 De acordo com o interessado (nosso item 6), as deduções de IRRF em DIPJ somam
R$ 204.992,54, dos quais R$ 86.116,29 foram deduzidos no cálculo das estimativas
mensais:

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928721/2010-51

14 De fato, conforme ficha 11 da DIPJ (fls.47/121), das estimativas de novembro e
dezembro, o interessado deduziu, respectivamente, IRRF de R$ 2.816,00 e R$
83.300,30 (fls.57):

15 Posto isso, tem-se que, na Dcomp inicial (fls.41/46), o interessado listou 21 (vinte e
uma) fontes pagadoras e retenções de IRRF, nos seguintes códigos de receita e valores:

16 Dos sobreditos valores, a Derat confirmou R$ 35.187,59, e glosou R$ 128.193,51
(nosso item 3 e fls.9):

17 Conforme Despacho Decisório, as parcelas de IRRF glosadas pela Derat se referem
apenas a retenções no código 1708 – Remuneração de serviços profissionais prestados
por pessoa jurídica (fls.9):
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928721/2010-51

18 Ressalte-se que os CNPJ (fontes pagadoras) glosados pela Derat-SP não constam da
DIRF (fls.122/140).
19 A lei impõe que, para ter direito à dedução de antecipações de IRRF, as receitas e os
rendimentos correspondentes devem ser oferecidos à tributação (art.2o, § 4o da Lei no
9.430, de 1996, regulamento no art. 231 do RIR/1999):
(...)
20 A lei impõe, ainda, outra condição para a dedutibilidade do IRRF: a apresentação dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras (art.55 da Lei no 7.450,
de 1985, regulamentado pelo art.943 do RIR/1999):
(...)
21 Pois bem. Em DIPJ (fls.52), foram informadas receitas líquidas da atividade no valor
de R$ 27.321.968,35, montante, a princípio, compatível com as retenções informadas
(nosso item 18):
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928721/2010-51

22 Todavia, os comprovantes de rendimentos que o interessado junta às fls. 31/37 além
de não serem relativos ao código de receita 1708 a que se referem as retenções glosadas,
são relativos aos códigos de receita 3426 e 6800, cujas retenções informadas em Dcomp
foram confirmadas pela Derat-SP (nosso item 16):

23 Cabe observar que, em DIRF, as retenções no código 1708 somam R$ 73.121,78,
que é valor inferior até mesmo ao total de IRRF utilizado na dedução das estimativas
mensais de novembro e de dezembro (nosso item 13):

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928721/2010-51

24 Reprise-se que os CNPJs das fontes pagadoras não confirmadas, no total de R$
128.193,51, não constaram da DIRF (nossos itens 17/18).
25 Abrem-se parênteses para observar, com relação ao resumo-DIRF acima: a) as
retenções no código 5952 (retenção de contribuições sobre pagamento de pessoa
jurídica a pessoa jurídica de direito privado) são de CSLL, Pis e Cofins, e, portanto, não
aproveitam o IRPJ; b) no código 6190, apenas 50,79% das retenções correspondem a
retenções de IR.
26 Conclui-se, diante do exposto, que o interessado não comprovou as retenções
informadas em Dcomp no código 1708, glosadas pela Derat-SP.
27 Sendo assim, o Despacho Decisório não merece reparo. É o meu voto.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928721/2010-51

Fl. 200
DF CARF MF
Original